Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733487-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal e pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE/DF (IDs 54840166 e 55064343). À Secretaria para que retifique a autuação: a Câmara Legislativa do DF não é embargante. Após, dê-se vista aos embargados sobre os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES